Tribunal: TJSP
Processo: 2271509-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse - Sentença homologatória de transação - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que defere pedido de busca e apreensão - Agravo interposto pela executada - Recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso sem validade para fins judiciais - Desatendimento da decisão para recolhimento em dobro -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse - Sentença homologatória de transação - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que defere pedido de busca e apreensão - Agravo interposto pela executada - Recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso sem validade para fins judiciais - Desatendimento da decisão para recolhimento em dobro - Requisito de admissibilidade recursal não atendido - Deserção - Agravo não conhecido